Tribunal: TJSP
Processo: 2034085-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de Instrumento - Decisão que deferiu o bloqueio do passaporte e CNH. Art. 139, inciso IV que encontra mitigação nos artigos 8o e 805, todos do CPC. Medidas coercitivas pretendidas pela agravada que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade e não revela qualquer efeito que seja eficaz e útil ao procedimento executório, inviabilizando o exercício pleno de direito fundamental

Ementa:
Agravo de Instrumento - Decisão que deferiu o bloqueio do passaporte e CNH. Art. 139, inciso IV que encontra mitigação nos artigos 8o e 805, todos do CPC. Medidas coercitivas pretendidas pela agravada que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade e não revela qualquer efeito que seja eficaz e útil ao procedimento executório, inviabilizando o exercício pleno de direito fundamental consagrado constitucionalmente, porquanto a República do Brasil está erigida sob o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III) – Gratuidade – Documentação apresentada que demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente, fazendo jus às benesses da gratuidade da justiça. Decisão Reformada - Agravo Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034085-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
MAURILIO MELONI FILHO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declarará voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR, vencedor, ACHILE ALESINA, vencido, MENDES PEREIRA (Presidente).
São Paulo, 29 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21230
Agravo de Instrumento no 2034085-80.2020.8.26.0000
Agravante: Maurílio Meloni Filho e/o
Agravada: Banco do Brasil S/A
Comarca: Sertãozinho
Magistrado: Nemércio Rodrigues Márcio
Agravo de Instrumento - Decisão que deferiu o bloqueio do
passaporte e CNH. Art. 139, inciso IV que encontra mitigação
nos artigos 8o e 805, todos do CPC. Medidas coercitivas
pretendidas pela agravada que ultrapassa os limites da
proporcionalidade e razoabilidade e não revela qualquer efeito
que seja eficaz e útil ao procedimento executório,
inviabilizando o exercício pleno de direito fundamental
consagrado constitucionalmente, porquanto a República do
Brasil está erigida sob o princípio da dignidade da pessoa
humana (art. 1o, inciso III) Gratuidade Documentação
apresentada que demonstram a hipossuficiência financeira do
recorrente, fazendo jus às benesses da gratuidade da justiça.
Decisão Reformada - Agravo Provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada à fls. 21/24 (fls. 213/216 dos autos principais), onde o o D. Juízo a quo acolheu em
parte os pedidos formulados pelo exequente (ora agravado) determinando a suspensão da
CNH e do passaporte do executado Maurílio Meloni Filho (agravante), até a satisfação da
dívida, indeferindo a suspensão dos cartões de crédito/débito do executado.
Sustenta o recorrente em apertada síntese nulidade da decisão
visto que não observado o disposto no artigo 10 do CPC. No mérito aduz que a medida
de suspensão da CNH e passaporte, segundo entendimento do STJ, somente pode ser
imposta em caso de suspeita de ocultação de bens, o que não se verifica no caso em tela,
pois a realidade financeira do Agravante teve uma modificação brusca e significativa da
época em que adquiriu os créditos junto à instituição financeira, situação essa alterada
para pior pouco antes do falecimento de seu genitor, visto a condição de saúde do
mesmo. Pede a reforma da decisão, pois sua aplicação extrapola limites referentes aos
fins sociais e às exigências do bem comum, sendo que esse deve resguardar e promover

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a dignidade da pessoa humana e observar a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência do ato, conforme disposto no art. 8o do Código
de Processo Civil. Além disso, a r. decisão agravada limita o direito fundamental à livre
locomoção artigo 5o, XV, CF. Pede o provimento do agravo.
A instituição agravada apresentou contraminuta, rebatendo
articuladamente as razões do inconformismo (fls. 41/43).
O voto proposto pelo Relator acolhia em parte o agravo,
concedendo a gratuidade e afastando a possibilidade de retenção do passaporte, essa
última por ser considerado ofensa a direito fundamental protegido pela Constituição
Federal.
É o Relatório.
Voto.
Ante a documentação apresentada, defiro a gratuidade ao
agravante. Efetivamente encontra-se corroborada pela documentação acostada, a
presunção de hipossuficiência financeira de quem postula a gratuidade por declaração.
Sem embargo do inconfundível conhecimento jurídico do
eminente Relator, ofertei divergência para dar total provimento ao agravo, tanto no
tocante à suspensão da CNH como do Passaporte, por entender que tais medidas
atentam contra a dignidade da pessoa e a sua liberdade de locomoção, no que fui
seguido pelo Emitente Desembargador Mendes Pereira formando o julgamento de
provimento integral do agravo pela maioria.
Por primeiro convém destacar que “interpretar a lei não é
interpretar o Direito. A lei está para o Direito como a parte para o todo e o que rege a
conduta humana é o todo, não a parte. (...) O fenômeno de interpretação não tende a
revelar o pensamento do legislador, mas, sim a extensão da eficácia atual da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
norma” (Eduardo J. Couture, Interpretação das Leis Processuais, São Paulo: Max
Limonad, 1956, p;22. g.n.), mormente quando a interpretação atinge os ditames
constitucionais, de modo que o fato de a norma permitir que o magistrado venha a
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV do CPC), deve levar o julgador a
uma séria reflexão sobre as medidas que se impõem ao caso concreto, ponderando sua
decisão na efetividade da determinação, tendo sempre presente os princípios
informativos do Direito.
Os dispositivos devem ser analisados conjuntamente, levando
em consideração todos os princípios, especialmente àqueles gravados na Carta Magna,
que em seu artigo 1o prevê que a República Federativa do Brasil tem como
fundamentos a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa.
Nessa lente o pleito da instituição credora fere mortalmente o
direito constitucional de ir e vir da parte agravante e, em descompasso com a diretriz de
resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, não se vislumbrando com tais
medidas (suspensão do direito de dirigir e retenção de passaporte), qualquer efeito que
seja eficaz e útil ao procedimento executório, ultrapassando, portanto, os limites da
proporcionalidade e da razoabilidade, eis que colima em cerceamento de direitos
básicos, que inviabiliza o exercício de direitos fundamentais (consagrados
constitucionalmente). Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Contrato de locação. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de
motorista e de apreensão dos passaportes dos executados. INCONFORMISMO
da exequente deduzido no Recurso. REJEIÇÃO. Medidas extremas que não
guardam relação da execução. Aplicação do artigo 805 do CPC de 2015.
Ausência de demonstração da utilidade e da eficácia das providências
almejadas. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO (TJ/SP 27a Câmara
de Direito Privado, AI 2131702-45.2017.8.26.0000, rel. Daise Fajardo Nogueira
Jacot, j.31.10.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INSURGÊNCIA
CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR E DO PASSAPARTE DO EXECUTADO REFORMA As medidas
tendentes à efetividade da execução devem guardar relação com a execução de
bens do devedor, e a suspensão de CNH e suspensão do passaporte deste não são
autorizadas para essa finalidade. Ofensa a direitos constitucionais
fundamentais do executado Decisão reformada. Recurso provido (TJ/SP 11a
Câmara de Direito Privado, AI 2140350-14.2017.8.26.0000, Rel. Walter
Fonseca, j.26.10.2017).
É certo que o exercício de um direito tem que trazer algum
benefício ao titular sob pena de se estabelecer um poder déspota ao credor.
Elucidário o pensamento de Immanuel Kant, ao qual peço vênia
para citar, ao defender que "no reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma
dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente;
por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e por isso não admite
qualquer
equivalência,
compreende
uma
dignidade"
(Immanuel
Kant,
Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Outros Escritos, Trad. Leopoldo
Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 65.).
Na esteira desse pensamento, constata-se que o ser humano,
nas palavras do filósofo, compreende uma “dignidade”, porquanto não possui um
“preço” nem pode ser substituído por algo equivalente (cada ser humano é único em sua
essência) e nesse nosso mundo moderno e informatizado, em que as pessoas deixam
de lado os “encontros humanos”, substituindo-os por aplicativos, cuja comunicação se
faz cada vez mais mediante o uso de teclas de telefones (quiçá de última geração), as
pretensões do agravante (repise-se, de suspensão e apreensão da Carteira de Habilitação; de
suspensão e apreensão do passaporte), vão de encontro aos princípios protetores da
dignidade (além de ferir o direito de “ir e vir”), caracterizando ofensa aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Portanto o deferimento da medida pretendida pela parte
agravada além de gerar constrangimento a parte agravante (com ofensa à dignidade), revela-
se inócua, na medida em que nada iria alterar a situação de insolvência e de ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bens, acabando por se configurar medida inútil à finalidade almejada.
Lembre-se que o objetivo da norma no processo de execução é o
atendimento dos interesses do credor, porém, devendo ser respeitado o princípio da
menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC), não se compreendendo e nem se
tolerando qualquer forma de tratamento desumano ou degradante, que só viriam a punir
a parte devedora pelo fato de colocá-la em situação de constrangimento, ferindo a
dignidade, sem que se obtenha o resultado pretendido com o processo de execução.
Assim, considerando o princípio de respeito à dignidade
humana, a reforma da r. decisão recorrida é medida que se impõe.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo. É como
voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Desembargador Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17804
Agravo de Instrumento no 2034085-80.2020.8.26.0000
Comarca: Sertãozinho
Agravante: Maurilio Meloni Filho
Agravado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator designado, apresento
divergência quanto à possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), nos seguintes termos.
O agravante, em que alega, em preliminar, cerceamento de
defesa por considerar que não lhe foi dada oportunidade de se manifestar
sobre os termos da petição do agravado (fls. 211/212) que deu ensejo à
decisão agravada, em que pretende a suspensão do passaporte, dos cartões
de crédito e/ou débito e CNH. No mérito, alega que as medidas coercitivas
atípicas (art. 139, IV) não podem ser usadas indiscriminadamente e que não
possui bens, pois sua realidade financeira foi alterada em decorrência da
doença e posterior falecimento de seu pai.
Às fls. 48/62 foram juntados os documentos do agravante.
Com relação à Carteira Nacional de Habilitação, o STJ já se
pronunciou no RHC no 97.876, 10/05/2018, Ministro Luís Felipe Salomão,
afirmando que “a retenção deste documento tem potencial para causar
embaraços consideráveis a qualquer pessoa.”
O STJ entende que a suspensão da CNH não ofende os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios constitucionais, uma vez que há possibilidade de ir e vir, para todo e
qualquer lugar, desde que não o faça como condutor do veículo.
Confira-se:
“Noutro ponto, no que respeita à determinação judicial de suspensão
da carteira de habilitação nacional, anoto que a jurisprudência do STJ
já se posicionou no sentido de que referida medida não ocasiona
ofensa ao direito de ir e vir do paciente, portanto, neste ponto o writ
não poderia mesmo ser conhecido. Isso porque, inquestionavelmente,
com a decretação da medida, segue o detentor da habilitação com
capacidade de ir e vir, para todo e qualquer lugar, desde que não o
faça como condutor do veículo. De fato, entender essa questão de
forma diferente significaria dizer que todos aqueles que não detém a
habilitação para dirigir estariam constrangidos em sua locomoção.
Com efeito, e ao contrário do passaporte, ninguém pode se considerar
privado de ir a qualquer lugar por não ser habilitado à condução de
veículo ou mesmo por o ser, mas não poder se utilizar dessa
habilidade. É fato que a retenção deste documento tem potencial para
causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns
determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de
profissionais, que tem na condução de veículos a fonte de sustento. É
fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a
possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via
diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal
ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra
natureza.” (STJ, RHC no 97.876, julgamento: 10/05/2018 Relator
Ministro Luis Felipe Salomão pag. 19)
Dessa forma, verifica-se pela orientação da mencionada
decisão, não haver impedimento, nem ao menos ofensa à CRFB a hipótese de
apreensão da CNH do devedor.
Salientou o Ministro Luís Felipe Salomão de que na hipótese
de o devedor utilizar o veículo como fonte de sustento, haveria a possibilidade
de haver impugnação específica quanto a esta condição particular.
No entanto, no caso em comento, não há nem menção desta
hipótese nos autos.
Assim, de se ponderar pela possibilidade de ser apreendida a
CNH do agravante, como pretende o agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decerto que a nova legislação possibilitou medidas coercitivas
atípicas, de maneira ponderada e razoável, restando que, no caso concreto,
diante do alongamento da dívida, bem como a quantia cobrada encontrar-se
em patamar cada vez mais elevado, sem qualquer pronunciamento do
devedor, revela-se a possibilidade de ser aplicada a medida de suspensão de
sua CNH.
A propósito, já se encontra pronunciamento a favor do tema
em decisões deste Tribunal:
“Ação de obrigação de fazer Fase de cumprimento de sentença
Decisão que determinou a suspensão da CNH e o bloqueio do cartão
de crédito do executado, até que efetue o pagamento do débito
exequendo, fundamento no art. 139, IV, do NCPC Parcial Reforma [...]
Bloqueio de cartões de crédito Viabilidade - Medida coercitiva que não
extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso
do
executado
parcialmente
acolhido.”
(TJSP
-
AI:
2232869-08.2017.8.26.0000 30a Câmara de Direito Privado Julgamento:
21/03/2018 Relator: Marcos Ramos) (g.n)
Diante desse contexto, tem-se que o recurso merece parcial
provimento para possibilitar ao exequente, ora agravado, a efetivação de
suspensão da CNH em nome do agravante Maurílio Meloni Filho, até o
pagamento do débito exequendo, afastando o pedido de suspensão do
passaporte, por ser considerado ofensa a direito fundamental protegido pela
Constituição Federal.
Ante o exposto, DAVA-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator sorteado vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais: P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaç
ão
1
6
Acórdão
s Eletrônicos
RAMON MATEO JUNIOR
B1D54E3
7
9
Declaraç
ões de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
11E50177
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2034085-80.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.